Tribunal: STJ
Processo: 0001907-63.2014.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1948399 - RN(2021/0203340-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JONEI ANDERSON LUNKES
ADVOGADOS
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
SERGIO RAMOS - SC005962
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RISIELY RENATA DA SILVA LUNKES
ADVOGADOS
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
HUMBERTO DE MOURA COCENTINO - RN001403
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO FERNANDES PIRES - RJ149054
INTERES.
: ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PERSONALIDADE.
ATRIBUTO
SUBJETIVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
REJEITAR O PEDIDO DE EXTENSÃO.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2.Na hipótese, não foi apreciado o pedido de extensão ao requerente do
resultado favorável da análise da personalidade na dosimetria da pena
em relação ao réu Rosimar Bravo.
3.O
do CPP prevê: “No caso de concurso de agentes (Código
art. 580
Penal,
, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
art. 25)
Documento eletrônico VDA55819700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 044f4af4-cb29-4cf6-a116-c385c7c5dd30

fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros.”
4.No caso concreto, os fundamentos que ensejaram o recrudescimento
da pena em relação a Rosimar Bravo não foram aplicados ao
embargante; quanto àquele, a pena-base foi fixada em 1 ano e 5 meses,
ao passo que, ao requerente, em 1 ano e 3 meses, de modo que a
personalidade foi avaliada negativamente apenas em relação a Rosimar.
5.Não fosse isso, verifica-se que a decisão que beneficiou o corréu se
fundamentou em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal
(personalidade) e não são extensíveis ao requerente, impondo o
indeferimento do pedido de extensão.
6. Embargos de declaração acolhidos para rejeitar o pedido de extensão.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração e rejeitar o pedido de extensão, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 044f4af4-cb29-4cf6-a116-c385c7c5dd30

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1948399 - RN(2021/0203340-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JONEI ANDERSON LUNKES
ADVOGADOS
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
SERGIO RAMOS - SC005962
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RISIELY RENATA DA SILVA LUNKES
ADVOGADOS
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
HUMBERTO DE MOURA COCENTINO - RN001403
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO FERNANDES PIRES - RJ149054
INTERES.
: ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PERSONALIDADE.
ATRIBUTO
SUBJETIVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
REJEITAR O PEDIDO DE EXTENSÃO.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2.Na hipótese, não foi apreciado o pedido de extensão ao requerente do
resultado favorável da análise da personalidade na dosimetria da pena
em relação ao réu Rosimar Bravo.
3.O
do CPP prevê: “No caso de concurso de agentes (Código
art. 580
Penal,
, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
art. 25)
Documento eletrônico VDA55820026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: b2cb5f7c-c080-42ce-a709-ca95fa4702ea

fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros.”
4.No caso concreto, os fundamentos que ensejaram o recrudescimento
da pena em relação a Rosimar Bravo não foram aplicados ao
embargante; quanto àquele, a pena-base foi fixada em 1 ano e 5 meses,
ao passo que, ao requerente, em 1 ano e 3 meses, de modo que a
personalidade foi avaliada negativamente apenas em relação a Rosimar.
5.Não fosse isso, verifica-se que a decisão que beneficiou o corréu se
fundamentou em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal
(personalidade) e não são extensíveis ao requerente, impondo o
indeferimento do pedido de extensão.
6. Embargos de declaração acolhidos para rejeitar o pedido de extensão.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
JONEI ANDERSON LUNKES
acórdão de fls. 5.486-5.488, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi apreciado o pedido de extensão ao requerente do resultado favorável da análise
da personalidade na dosimetria da pena em relação ao réu Rosimar Bravo.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA55820026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: b2cb5f7c-c080-42ce-a709-ca95fa4702ea

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, não foi apreciado o pedido de extensão ao requerente do
resultado favorável da análise da personalidade na dosimetria da pena em relação
ao réu Rosimar Bravo.
O
do Código de Processo Penal prevê o seguinte:
art. 580
No caso de concurso de agentes (Código Penal,
, a decisão
art. 25)
do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos
outros.

No caso, os fundamentos que ensejaram o recrudescimento da pena em
relação a ROSIMAR BRAVO não foram aplicadas ao embargante. Quanto a
ROSIMAR, a pena base foi fixada em 1 ano e 5 meses, ao passo que a Jonei, em 1
ano e 3 meses, de modo que a personalidade foi avaliada negativamente apenas em
relação a ROSIMAR.
Não fosse isso, a decisão que beneficiou o corréu se fundamentou em
circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal (personalidade) e não são
.
extensíveis ao requerente
Por isso, é o caso de indeferir o pedido de extensão.
À vista do exposto,
para o fim de
acolho os embargos de declaração
acrescentar à fundamentação do acórdão a presente fundamentação e indeferir o
pedido de extensão.
Documento eletrônico VDA55820026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: b2cb5f7c-c080-42ce-a709-ca95fa4702ea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0203340-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.948.399 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001511920144058400 00019076320144058400 19076320144058400
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO FERNANDES PIRES - RJ149054
RECORRENTE
: ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: JONEI ANDERSON LUNKES
ADVOGADOS
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
SERGIO RAMOS - SC005962
AGRAVANTE
: RISIELY RENATA DA SILVA LUNKES
ADVOGADOS
: HUMBERTO DE MOURA COCENTINO - RN001403
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LEONARDO JUSTIN CARAP
CORRÉU
: MICARLA ARAUJO DE SOUZA WEBER
CORRÉU
: MIGUEL HENRIQUE OLIVEIRA WEBER
CORRÉU
: THIAGO BARBOSA TRINDADE
CORRÉU
: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: ANNA KARINA CAVALCANTE DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO MACEDO DANTAS
CORRÉU
: THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES
CORRÉU
: CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA VIANA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS SOARES LUNA
CORRÉU
: ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA
CORRÉU
: TUFI SOARES MERES
CORRÉU
: VÂNIA MARIA VIEIRA
CORRÉU
: GUSTAVO DE CARVALHO MERES
CORRÉU
: MONIQUE MONTEIRO MARTINS
CORRÉU
: SADY PAULO SOARES KAPPS
CORRÉU
: OTTO DE ARAUJO SCHMIDT
CORRÉU
: VICENTE SEMI ASSAN SALEK
CORRÉU
: PAULO FERNANDO VILLELA FERREIRA
CORRÉU
: SIDNEI AUGUSTO PITANGA DE FREITAS LOPES
CORRÉU
: JANE ANDREA FERNANDES PEREIRA
CORRÉU
: GUSTAVO GONZALEZ CARNEIRO
CORRÉU
: HELIO BUSTAMANTE DA CRUZ SECCO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO PAES SARDINHA
CORRÉU
: BRUNO TOURINHO GUIMARAES CORREA
C542164551449809551290@
2021/0203340-2 - REsp 1948399 Petição : 2026/0012630-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 99BF77E8-652B-4E30-A494-58CAFCD2C7BA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0203340-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.948.399 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MONICA SIMOES ARAUJO E NARDELLI
CORRÉU
: ELISA ANDRADE DE ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONEI ANDERSON LUNKES
ADVOGADOS
: ARACELI ORSI DOS SANTOS - SC021758
SERGIO RAMOS - SC005962
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RISIELY RENATA DA SILVA LUNKES
ADVOGADOS
: HUMBERTO DE MOURA COCENTINO - RN001403
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO FERNANDES PIRES - RJ149054
INTERES.
: ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração e rejeitou o
pedido de extensão, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542164551449809551290@
2021/0203340-2 - REsp 1948399 Petição : 2026/0012630-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 99BF77E8-652B-4E30-A494-58CAFCD2C7BA